Tribunal: TJMT
Processo: 1040802-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040802-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARLINDO LOPES DA SILVA - CPF: 720.906.001-44 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA A POSTERIORI- ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:86588030; proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1040802-53.2019.8.11.0041, proposta por ARLINDO LOPES DA SILVA, em face de porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (26.08.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID.: 86588032, alega, preliminarmente, (I) carência da ação, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas - boletim de ocorrência declarado’ A POSTERIORI’; (ii) necessidade do autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC; (iii) eventualmente, distribuição do ônus entre as partes, ou, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação por “ordem de vocação”. Preparo devidamente recolhido id. 86588033.

Contrarrazões de ID: 86588036, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença com majoração recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:86588030; proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1040802-53.2019.8.11.0041, proposta por ARLINDO LOPES DA SILVA, em face de porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (26.08.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Preliminarmente, arguiu a apelante, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada, uma vez que a parte autora juntou boletim de ocorrência “A POSTERIORI’, sem o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida.

No caso em exame, o autor, ora apelado, alega que sofreu acidente de trânsito em 26.08.2019
,
que teria culminado em sua invalidez permanente.

Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou Boletim de Ocorrência id.86588006, Relatório Clínico de Atendimento;
Prontuário médico do Hospital Municipal de Cuiabá id. 86587997-; Avaliação Médica para Fins de Conciliação Id. 86588019.

Realizada a Avaliação médica por Médico Perito do Juízo – Dr. Ivan Henrique Wahlbrink - CRM 4599, atestou que há debilidade permanente e parcial incompleto do “PÉ ESQUERDO”, de intensa repercussão avaliada em 25%, sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial.

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado (id.86588019).

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente uma vez que o Boletim de Ocorrência ‘A POSTERIORI’, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 1. QUITAÇÃO. Conforme jurisprudência pacificada nesta Câmara, a quitação do segurado, no momento do pagamento administrativo, diz respeito, tão-só, ao montante referido no documento, não impedindo, com isto, eventual cobrança da diferença. Precedentes do STJ. 2. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. Presentes nos autos cópia do registro de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial e de laudo médico que atesta a invalidez permanente decorrente do acidente, não há falar em carência de conteúdo probatório para comprovação do nexo causal. 3. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. O art. 5.o, caput, da Lei 6.194/74, determina que para o pagamento da indenização é suficiente comprovar o acidente de trânsito e o dano decorrente. O laudo médico apresentado é apto comprovar a invalidez permanente suportada. 4. GRADUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP - Não calha a tese de graduação da indenização com base em Resolução do CNSP, pois fere o Princípio da Reserva Legal contemplado no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal. Possibilidade de graduação apenas para os acidentes ocorridos a partir da vigência da MP 451/2008. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." (Apelação Cível No 70038740502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/10/2010)

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – Ilegítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, Art. 5o, LXXIV, CF - Ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ratificada pelos documentos acostados aos autos, Art. 99, § 3o, CPC - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. I, do CPC – Extinção prematura do feito - Autor que recebeu administrativamente parte do seguro obrigatório e apresentou boletim de ocorrência e laudo médico demonstrando o nexo causal – Prova pericial necessária para se verificar a extensão da incapacidade e sua eventual invalidez. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO." (Relator(a): Ana Catarina Strauch; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/06/2017; Data de registro: 29/06/2017)

Assim, não há falar que falta à espécie o nexo causal, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, do Superior Tribunal de Justiça, e como decidido pela r. sentença que não merece reparo.

Desta feita, sem mais delongas, mostra-se desarrazoado o recurso interposto pela seguradora requerida, ao argumento de faltar documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, e assim, a falta do nexo de causalidade à espécie, sendo a alegação meramente infundada.

Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficiente para o recebimento do seguro obrigatório.

No tocante a alegação de redistribuição e/ou exoneração do ônus sucumbenciais feito pelo apelante, uma vez que decaiu em parte mínima, sob alegação que a ação foi julgada parcialmente procedente, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que o autor/apelado pediu a indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, ao patamar de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), desta forma havendo sucumbência mínima, não devendo arcar assim com nenhuma despesa de honorários, quiçá no valor fixo de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Destarte, ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do principio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono NÃO tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.' DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima e recíproca.

Inconformado, a apelante busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.'

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

'RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.' (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, fixo os honorários recursais em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021